Tribunal: CARF
Processo: 12898.002136/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002136/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.291 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ANGEL SAMPAYO ALVAREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-53.004, da 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
474-480):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002136/2009-22
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002136/2009-22

Relatório
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
(fls. 427/434) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2005, 2006 e
2007 no valor total de R$ 1.658.682,32, sendo:
Imposto - R$ 765.510,90
Juros de Mora (calculados até 30/10/2009) - R$ 319.038,25
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 574.133,17

A fiscalização apurou omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial a
descoberto, em decorrência da verificação de excesso de aplicações sobre origens não
respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, conforme demonstrado
abaixo:
Fato Gerador

Valor Tributável
Multa (%)
31/12/2004

R$ 987.929,48

75,00
31/12/2005

R$ 805.218,01

75,00
31/12/2006

R$ 990.528,53

75,00

O procedimento fiscal está descrito às fls. 435/445 e os fluxos financeiros mensais que
apuraram o acréscimo patrimonial a descoberto constam das fls. 446/451. O
enquadramento legal da infração se encontra à fl. 429. No que se refere à atualização
monetária e às penalidades aplicáveis, os enquadramentos legais constam do
demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 434.
Cientificado do Auto de Infração em 30/11/2009 (fl. 452), o interessado apresentou, em
29/12/2009, a impugnação de fls. 457/469, na qual expôs as alegações a seguir
reproduzidas, em síntese.
Não merecem prosperar os argumentos da autoridade fiscal de que houve acréscimo
patrimonial a descoberto por falta de prova de fatos modificativos ou extintivos de seu
direito e de que não foram apresentados documentos que comprovassem de maneira
inequívoca o recebimento de rendimentos, pois não foi aceita como prova a
documentação juntada pelo contribuinte.
Questiona se os documentos transcritos não são considerados hábeis a comprovar o
recebimento do empréstimo e a distribuição de lucros o que seria.
Não pode a autoridade fiscal somente admitir como documentos hábeis para comprovar
o recebimento do empréstimo feito ao sobrinho, cheques, TED, extratos bancários, pois
contraria entendimento consolidado pelo Primeiro Conselho de Contribuinte em
Acórdãos, que seguem transcritos na impugnação, que considera que o empréstimo
regularmente declarado pelo contribuinte credor e pelo devedor nas declarações, quando
os mesmos possuam recursos suficientes declarados, devem ser admitidos como
recursos capazes de justificar acréscimo patrimonial.
Também não pode a autoridade fiscal somente admitir como documentos hábeis para
comprovar distribuição de lucros, cheques, TED, extratos bancários, pois contraria
dispositivo legal que considera a moeda nacional de curso forçado como meio de
quitação de valores, entendimento consolidado pelo Primeiro Conselho de Contribuinte
em Acórdãos, que seguem transcritos na impugnação.
Uma vez que não há nenhuma norma legal que determine que empréstimo contraído
entre parentes seja efetuado por intermédio de conta corrente bancária ou similar, bem
como não há nenhuma norma legal que determine que o pagamento de lucro seja
efetuado por intermédio de conta corrente bancária ou similar, requer a reforma da
decisão proferida pela autoridade fiscal originária, para cancelar o auto de infração, bem
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002136/2009-22

como desconsiderar a planilha elaborada pela mesma, considerando a planilha
apresentada pelo contribuinte.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou rendimentos já tributados exclusivamente na fonte.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar acréscimo patrimonial, sem a comprovação da efetiva transferência do
valor distribuído por meio de provas inequívocas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 14/08/2014 (AR de fl. 486), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 489-502), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 489-502) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002136/2009-22

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada nos artigos 806 e 807, do mesmo Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002136/2009-22

Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 457-
469) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, dela
conheço.
Conforme se verifica, o lançamento que aqui se aprecia tem por base acréscimo
patrimonial a descoberto.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está expressamente especificada no
Código Tributário Nacional, art. 43, II, e no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, artigos 54, XIII, 856 e 807:
CTN
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Decreto no 3.000/1994
Art. 58. São também tributáveis (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o);
..................................................................................................................................
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
..................................................................................................................................

Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei no 4.069/1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física será tributado mediante
recolhimento mensal obrigatório (art. 115, § 1o, e), quando a autoridade
lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei no
4.069/1962, art. 52)

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002136/2009-22

Da leitura da legislação acima, verifica-se que a autoridade fiscal pode exigir do
contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, cabendo a este o ônus de provar que o acréscimo patrimonial teve origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que provoca a chamada
“inversão do ônus da prova”, tocando ao interessado, no caso, afastar os valores
apurados pela fiscalização nos fluxos financeiros.
Nesse ponto, o impugnante alega que a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização seria afastada por valores recebidos a título de empréstimo e distribuição de
lucros.
A fiscalização informou, no Termo de Verificação Fiscal, que o interessado foi
reiteradas vezes intimado a comprovar a efetiva transferência do numerário
correspondente à distribuição de lucro e ao recebimento do empréstimo declarado.
De fato, o interessado não comprovou o recebimento do empréstimo, nem durante a
ação fiscal, nem na fase impugnatória.
Para a comprovação de um empréstimo faz-se necessário que a transação esteja
demonstrada por meio de documentação hábil e idônea, principalmente quanto à
transferência do numerário emprestado. Não basta a consignação da operação na
declaração de rendimentos, pois, em se tratando de matéria tributária, os fatos devem ser
devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida quanto à
consistência da operação.
Compete ao interessado, o ônus de provar o fato quando intimado pela fiscalização, que
tem atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados, portanto,
é preciso que as informações estejam corroboradas por documentação comprobatória da
transação, e ainda que esteja comprovada a capacidade financeira do mutuante.
O antigo 1o Conselho de Contribuintes, em reiteradas decisões, confirmou a necessidade
de comprovação cabal da realização do mútuo para que os valores pudessem ser
considerados como origem para fins de variação patrimonial. A título de exemplo:
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – Inaceitável a prova do mútuo, feita
somente com o instrumento particular de contrato, sem qualquer outro subsídio,
ainda mais por se tratar de quantia bastante elevada para a época. (Ac. 1o CC
1049.156/92 – DO, 25/01/93).
EMPRÉSTIMO – COMPROVAÇÃO – Cabe ao contribuinte a comprovação do
efetivo ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a prova de
empréstimo, feita somente com o instrumento particular de contrato, sem
qualquer outro subsídio, como estar o mútuo consignado nas declarações de
rendimentos apresentadas tempestivamente pelos contribuintes devedor e credor,
bem como a prova da transferência de numerário (recebimento e pagamento),
coincidentes em datas e valores, principalmente quando as provas dos autos são
suficientes para confirmar a omissão. (Ac. 1o CC 10417.092/99 – DO 13/12/99)
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – Mantém-se a tributação de acréscimo
patrimonial quando não comprovado originar-se em recursos não tributáveis ou
já tributados. Inaceitável, como prova de mútuo, contrato particular de
empréstimo cuja autenticidade e legitimidade não são corroboradas por qualquer
elemento subsidiário, não tendo o mútuo constado da declaração de rendimentos
tempestivamente apresentada pelo devedor, estando ainda improvada a
capacidade financeira do emprestador, à data do empréstimo. (Ac. 1o CC
1045.094/85)
EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO – A justificação para o empréstimo deve
basear-se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em
datas e valores, não bastando a apresentação de nota promissória. (Ac. 1o CC
1049.200/92)
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002136/2009-22

Também é um equivoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre parentes
e amigos pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão
da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou
vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção. O grau de
parentesco ou a forma convencionada entre as partes diz respeito somente a elas, não
exime o contribuinte de apresentar a prova do recebimento do dinheiro e não pode ser
oposta à fazenda pública.
Conclui-se que, ao contrário do que alega o impugnante, não restou comprovada a
higidez do mútuo.
Em relação às alegadas distribuições de lucros, o interessado também deixou de
comprovar a transferência do numerário.
O fato de uma distribuição de lucros se encontrar registrada nos Livros Diário e Razão,
ou constar das DIPJs, não comprova a transferência desses valores para o impugnante.
Para se constituírem em provas hábeis, os registros contábeis assim como as declarações
devem estar acompanhados dos documentos que lhes deram lastro. E recibos assinados
pelo próprio interessado ou por seu contador tem reduzido valor probante.
Documentos hábeis para comprovar uma distribuição de lucros seriam aqueles que
demonstrassem a efetiva saída dos recursos da empresa e o recebimento destes pela
interessada.
Em razão de a distribuição de lucros não ser tributada na pessoa física, torna-se crucial a
comprovação de sua existência para que se possa aceita-la como justificativa de
acréscimo patrimonial; caso contrário se estaria abrindo uma perigosa brecha para que
rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando,
assim, a cobrança do imposto.
Apesar de pouco crível que todos os pagamentos de lucros distribuídos ao longo de três
anos e oriundos de diferentes empresas tenham ocorrido em espécie, obviamente, a
contribuinte não se encontra impedida de praticar as suas transações por meio de moeda
corrente. Contudo o sujeito passivo não está desobrigado de provar que efetivamente
recebeu os alegados lucros, ou seja, a impugnante tem todo o direito de utilizar a moeda
corrente em quaisquer operações que pratique, porém continua com a responsabilidade
de comprovar, materialmente, o efetivo recebimento de rendimentos isentos/não
tributáveis, que poderão ser exigidos pelas Autoridades Fiscais, quando estas julgarem
necessário, como foi o caso da ação fiscal em face da contribuinte.
Todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que pode ser-lhes exigida a documentação
comprobatória respeitado, logicamente, o interstício decadencial para a consecução dos
lançamentos tributários.
Tendo em vista que o autuado, nem durante a ação fiscal e nem na fase impugnatória,
apresentou prova da efetiva entrega do numerário pelas referidas empresas ou juntou a
documentação comprobatória das transferências de recursos das pessoas jurídicas para a
pessoa física, coincidente em datas e valores com os lucros supostamente distribuídos,
não cabe incluir tais valores como origens nos demonstrativos de variação patrimonial.
Ressalte-se que não foi juntada aos autos qualquer planilha com demonstrativo de
variação patrimonial com saldo positivo como mencionado na impugnação.
Não tendo o interessado conseguido justificar a variação patrimonial a descoberto
apurada para os anos calendários de 2004, 2005 e 2006, merece ser confirmado o
lançamento de omissão de rendimentos.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002136/2009-22

Por fim, no que tange às decisões administrativas às quais o Contribuinte se refere em
sua petição, há que se esclarecer que o entendimento exposto porventura nessas
decisões fica restrito às partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus
efeitos jurídicos ao presente caso.
De todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido.
(destaques originais)

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital